Tribunal: TJDFT
Processo: 0717667-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA. GOLPE PRATICADO VIA TELEFONE. ANÁLISE CASUÍSTICA. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. LGPD ARTS. 42 E 43 DEVER DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CDC. REALIZAÇÃO DE PIX COM VALORES DOS EMPRÉSTIMOS. RESSARCIMENTO ADMINISTRATIVO DE VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pretensão indenizatória por danos materiais em decorrência de transações bancárias realizadas (empréstimos na modalidade CDC e transferências via PIX) na conta corrente da parte autora, mediante fraude, totalizando R$ 50.810,27, renunciando o excedente a 40 salários-mínimos. A sentença acolheu os pedidos para determinar o ressarcimento do valor relativo ao dano material, limitado a R$ 48.480,00. O banco interpôs recurso, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, afirmando que não contribuiu para a realização da fraude.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 45841787 a 45841790). Contrarrazões de ID no 45841796, pelo improvimento do recurso.
3. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA: A preliminar de ilegitimidade passiva não merece ser acolhida, pois as transações financeiras questionadas judicialmente foram realizadas em conta corrente administrada pelo recorrente, conforme se depreende do documento de ID no 45840885, pg.03, o que demonstra a pertinência subjetiva da parte para figurar no polo passivo da ação.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC – A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor.
5. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, e de razoavelmente controlar tais domínios é responsabilidade do fornecedor. Para mais, é cediço que os dados pessoais têm sido considerados como o novo petróleo da economia, razão de existência dos Data Brokers, cujo serviço cinge-se à coleta, processamento e venda de informações a terceiros. Embora haja consentimento do correntista quanto ao armazenamento dos dados em seus sistemas, a Instituição Financeira deve garantir que esses não sejam acessados por terceiros.
6. Quanto à responsabilidade civil da Instituição recorrente, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Nas bastassem tais ponderações, destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados.
7. No caso sob análise, verifica-se que o recorrido foi vítima de uma fraude, cuja técnica consiste em fazer contato com o cliente, via telefone, emitindo um número válido ao identificador de chamadas do seu celular (contatos telefônicos de Instituições Bancárias), a fim de gerar confiança no contato (conhecido como FALSO CONTATO). É o chamado spoofing do número telefônico, que faz com que o identificador de chamadas mostre um número diferente daquele que realmente originou a ligação.
8. Nos últimos anos, houve um aumento exponencial das atividades bancárias executadas de forma on-line, sendo os clientes/consumidores levados a utilizar cada vez mais os serviços digitais e, na mesma proporção, sendo expostos a riscos de perdas financeiras decorrentes de acessos irregulares, fraudes e operações irregulares. Nesse passo, a instituição financeira há de ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários, tendo em vista que, na mesma proporção em que os Bancos investem em ferramentas de segurança da atividade e atendimento ao cliente, de igual modo os fraudadores buscam meios de burlar os sistemas, restando evidenciado que as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor.
9. Convém esclarecer que o dever de segurança dos bancos implica ciência dos riscos decorrentes da própria atividade, e nas operações realizadas em ambiente digital o cliente não sabe com quem está interagindo, se humano ou não humano, se um legítimo representante do banco ou um fraudador. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Para mais, a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos bancos a obrigação de garantirem a segurança dos produtos e serviços oferecidos, preservando o patrimônio do consumidor, e pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo. O art. 8o do CDC preconiza que tais riscos não podem ser suportados pelo consumidor, sob pena de ter seu patrimônio dilapidado por fraudadores.
10. Não obstante, em se tratando de fraude bancária, os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.
11. Na hipótese, a narrativa inicial, de que após receber duas ligações de suposto funcionário da segurança do Banco recorrente, prefixo 4004, e ir ao caixa eletrônico para realizar os procedimentos que foram solicitados, o recorrido percebeu no dia seguinte as transações impugnadas, quais sejam, três empréstimos (que totalizaram R$ 22.940,29) e três PIX para terceiros desconhecidos (no total de R$ 27.869,98). Após contestar as transações, seu pedido foi improcedente (ID no 45840893). Neste caso específico, simples análise dos extratos permite a conclusão de que houve vazamento dos dados cadastrais do recorrido, pois os PIX foram realizados em espaço temporal de apenas 8 minutos (o primeiro às 9h13 e o último às 9h21 do dia 31/08/2022), logo após a realização dos empréstimos na modalidade CDC. Ademais, houve a devolução a título de PIX nos valores de R$ 1,85 e R$ 0,45 no dia 01/09/2022 (ID no 45840885, pg. 03), sem que o recorrente tenha justificado tal devolução. Ante as premissas acima destacadas e a análise do caso concreto, além da comprovação documental e da incontrovérsia fática, nos termos do art. 341 do CPC, resta caracterizada violação ao regramento da Lei Geral de Proteção de Dados, o que configura falha no sistema de segurança do recorrente, conferindo verossimilhança à ligação recebida pelo recorrido, e possibilitando a concretização da fraude.
12. Neste sentido, cito julgado desta Turma: “É incontroverso que os estelionatários tinham informações sobre os dados bancários da parte autora. Situação quase que rotineira para qualquer correntista de Banco é o recebimento de ligações, via celular, de prepostos dessas instituições financeiras, para ofertar produtos. Assim, a parte autora idosa não tinha como saber que se tratava de golpe. Diversas ações sobre golpes contra idosos aposentados e pensionistas do INSS são comuns nas Turmas Recusais, tal como o já mencionado o Golpe do Motoboy. Assim, há verossimilhança nas alegações da parte autora. Diante da fraude, restou provado que a recorrente deixou de atender aos critérios de segurança para monitoramento da quantia, no valor de R$ 19.000,00, cuja transferência foi realizada via PIX, sendo incompatíveis com o seu perfil de usuário.” (Acórdão 1431274, 07049441820228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022). E, ainda, acórdão da 3a. Turma: “A despeito da falsidade do atendimento, há verossimilhança nas alegações do autor de que a partir da ligação realizada em nome do banco, foi convencido da legitimidade das orientações para realização de procedimentos de verificação, já que advinda de preposto do banco que conhecia seus dados pessoais e da existência da conta corrente junto ao BRB.” Grifei. (Acórdão 1427793, 07669855520218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022).
13. Ademais, embora seja plausível a tese de que o recorrido poderia ter sido mais diligente, e evitado o prejuízo suportado, certo é que, à luz do homem médio, as circunstâncias que permeiam este caso são preponderantes no sentido de que era muito mais difícil perceber a fraude do que ser vítima dela, e considerando-se que o interlocutor dispunha de dados sigilosos.
14. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Depreende-se das provas produzidas no processo que, de fato, o recorrido foi vítima de fraude praticada por estelionatários. Não obstante, tal situação não afasta a responsabilidade do recorrente neste caso concreto, pois a ligação recebida pelo recorrido indicava que o interlocutor dispunha de todos os dados do correntista, evidenciando a falha na prestação do serviço.
15. Aliás, aplicável na espécie a teoria da aparência, cujos requisitos são: 1- uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; 2- situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; e 3- que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
17. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.